Tribunal: TJDFT
Processo: 0001865-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. PATAMAR DE AUMENTO. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CICUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.
2. Avalia-se de forma negativa as circunstâncias do crime de tentativa de roubo à residência, porquanto a vítima foi colocada pelos agentes dentro de um dos cômodos da casa, bem como teve suas mãos amarradas e sua boca amordaçada com um pedaço de fita.
3. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, quando a vítima sofre extremo trauma psicológico, em decorrência da grave ameaça empregada durante a empreitada delitiva, consistente em amarrar suas mães e amordaçar sua boca com fita isolante. Além disso, após o assalto, a família precisou investir em sistemas vigilância e segurança. Todas essas circunstâncias extrapolam as normais para a espécie.
4. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. Demonstrado que os réus percorreram todo o iter criminis e que o resultado morte não sobreveio por motivo alheio às suas vontades, mantém-se a redução na fração mínima de 1/3 (um terço).
5. Os critérios legais de fixação de regime prisional, dispostos no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, autorizam a imposição de regime mais gravoso ao réu que, malgrado seja primário, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. Embora a pena imposta ao apelante seja superior a quatro anos e inferior a oito anos, deve ser mantido o regime inicial fechado, pois o réu é multirreincidente, portador de maus antecedentes e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. Recursos conhecidos e não providos.